Tribunal: TJBA
Processo: 8001796-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001796-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: CARNEIRO E MORAES LTDA

Advogado(s)
:
EUSTORGIO RESEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO SEM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 917, §§ 3º E 4º DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS SOBRE A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL N
.º 113/2021
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8001796-98.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE
e Agravado
CARNEIRO E MORAES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator